Tribunal: TCU
Processo: 012.842/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Transportes Terrestres, POR MEIO DO ACÓRDÃO 787/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.620/2019-0

Inteiro teor:
Acórdão 187/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 787/2021-TCU-Plenário (TC Processo 027.620/2019-0 ) , relator Ministro Raimundo Carreiro, o qual apreciou auditoria operacional sobre a efetividade da regulação do compartilhamento da malha ferroviária federal; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu as seguintes recomendações ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) : "9.1 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que atuem em conjunto e de forma coordenada com os demais entes das esferas federal, estadual e municipal, com o fito de, quando possível, adotar nos demais portos públicos brasileiros com acesso ferroviário de cargas, delegados ou não, as boas práticas identificadas no modelo de gestão aplicado ao Cinturão Ferroviário do Porto de Santos; 9.2 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à ANTT que: 9.2.1 implemente as correções cabíveis nos dados referentes à toda a série histórica, verificando tanto as Declarações de Rede quanto o Anuário do Setor Ferroviário; 9.2.2 passe a exigir a ciência pela Agência de todos os compartilhamentos existentes com agentes externos ao SFF e dos seus instrumentos de registro, com a obrigatoriedade de envio à ANTT de cópia de todos os Contratos, Acordos etc.; 9.2.3 passe a exigir das concessionárias a assinatura de COE com qualquer Operador Ferroviário que trafegue no SFF, mesmo no caso de operadores ferroviários não regulados pela ANTT, exigindo, nos termos da Lei, a outorga prévia que viabilize o uso das malhas do SFF por esses operadores ferroviários não regulados pela ANTT; e 9.2.4 busque divulgar e induzir nos operadores ferroviários fora de sua jurisdição, o uso, em todas as negociações com operadores das malhas do SFF, de instrumento de negociação e registro baseado no COE; 9.2.5 quando da implementação das ações de sua agenda regulatória, nos temas 'Regra de Operações Acessórias', 'Revisão das Resoluções ANTT 3.695/2011 (Regulamento das Operações de Direito de Passagem e Tráfego Mútuo) e 4.348/2014 (Regulamento do Operador Ferroviário Independente) ' e 'Regulamento dos serviços públicos associados ao transporte ferroviário de cargas', avalie a pertinência de: 9.2.5.1 incluir dispositivos em normativos que atendam, de forma similar, aos propósitos dos comandos 9.4.4 e 9.8.9 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ou providência equivalente; 9.2.5.2. promover estudos para avaliar a existência de excessos na cobrança, reajustamento e reavaliação das tarifas acessórias, tornando o mecanismo de alteração de preços mais transparente e condizente com o mercado concorrencial, com avaliação de valores de referência, estudando inclusive a possibilidade de imposição de teto tarifário; " Considerando que, na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) à peça 31, ratificada pelo corpo dirigente às peças 32 e 33, observou-se que a recomendação constante do item 9.2.5.1 não teria sido implementada pela ANTT; Considerando que o referido item versa acerca da implementação de mecanismos eficientes para mitigar o risco de a concessionária restringir deliberadamente o compartilhamento de sua via a terceiros, com vistas a fomentar a participação de Operadores Ferroviários Independentes - OFI na malha federal concedida; Considerando que o Ministro-Relator, em despacho à peça 35, determinou a reinstrução do feito diante da nova regulamentação sobre os OFIs (que passaram a ser chamados de Agentes de Transporte Ferroviário de Carga - ATF-C) , consistente na Resolução-ANTT 5.990, de 20/9/2022; Considerando que a AudRodoviaAviação, mediante pareceres uniformes às peças 36-38, reanalisou a matéria em atendimento ao despacho da relatoria, concluindo que a Resolução-ANTT 5.990/2022 "não traz inovação quanto à obrigação de a concessionária informar ao concedente quando as negociações para a formalização de um contrato operacional específico (COE) se frustrem, como recomendado pelo Tribunal no subitem 9.2.5.1 do Acórdão 787/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Raimundo Carreiro, nem faz menção a qualquer providência a ser tomada pela concessionária a fim de evitar negativas ao compartilhamento das malhas ferroviárias sem justificativas adequadas"; e Considerando que, inobstante a não implementação da recomendação, a opção da ANTT se insere em seu juízo discricionário, não configurando, na presente hipótese, irregularidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes nos subitens 9.1; 9.2.2; 9.2.3 e 9.2.5.2 do Acórdão 787/2021-TCU-Plenário ; b) considerar insubsistente a recomendação constante no item 9.2.1; c) considerar em implementação a recomendação constante no subitem 9.2.4. do Acórdão 787/2021-TCU-Plenário e dispensar o seu monitoramento, em consonância com o expresso no art. 17, § 3o, da Resolução 315/2020-TCU, tendo em vista a impossibilidade de definir prazo adequado para a sua completa avaliação; d) considerar não implementada a recomendação do item 9.2.5.1, contudo sem demonstração de conveniência e oportunidade para que seja convertida em determinação, nos termos do art. 2o, inciso I, da Resolução 315/2020-TCU; e e) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 027.620/2019-0 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.842/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.